Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706517-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 108, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO em face da sentença proferida nos autos da Recuperação Judicial, Processo 0718798-87.2019.8.07.0015, proposta por VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 108, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), que homologou o plano de recuperação judicial. Requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para que seja declarada i) a abusividade e ilegalidade das cláusulas 47, 48, 52 e 53, que estabelecem deságio abusivo e juros irrisórios, aviltando os créditos concursais, em manifesta violação ao art. 47, da Lei no 11.101/05, determinando-se às recuperandas que apresentem novo plano (reduzindo-se o deságio e o tempo de pagamento, ou, no mínimo, que contemple correção plena e juros razoáveis), sob pena de falência; ii) a abusividade e ilegalidade da parte final da cláusula 86, esclarecendo-se, em qualquer caso, que o PRJ não afeta os credores extraconcursais, inexistindo óbice à execução de condenações fixadas em data posterior ao pedido de recuperação judicial; (iii) a ilegalidade da cláusula 75 no que diz respeito à tentativa de supressão de garantias, em manifesta afronta ao art. 59 da Lei no 11.101/05; e (iv) a ilegalidade da cláusula 71, que prevê a compensação de créditos não mais prevista na Lei no 11.101/05. Preparo realizado (ID 33160147). Intimada para se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso, à luz do disposto nos artigos 17 e 18, do Código de Processo Civil, e artigos 55 e 59, § 2o, da Lei no 11.101/2005, a agravante apresentou a petição de ID 33614837, asseverando que detém interesse e legitimidade, pois, possui contra a Via Engenharia crédito líquido e certo e, não foi incluída no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Via, em razão da má-fé da recuperanda. Aduz que a agravada tenta desconstituir o crédito via Procedimento Arbitral, com a natureza de embargos à execução; porém, enquanto não houver decisão favorável à Via Engenharia (como, de fato, não há), defende ser inafastável o reconhecimento da qualidade da agravante como credora. Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a agravante não é parte legítima. Ora, conforme reconhecido pela agravante, o seu crédito não foi incluído no Quadro Geral de Credores e, diante deste fato, não se qualifica como credora para manifestar objeção ao plano de recuperação judicial. Veja-se que os artigos 55 e 59, §2o, da Lei no 11.101/2005, quando mencionam que, qualquer credor pode manifestar objeção ao plano de recuperação; referem-se, na verdade, a credores habilitados e não a todo e qualquer credor da recuperanda. Sobre o tema, a doutrina especializada ensina que: O primeiro ponto que, tradicionalmente, suscita discussão nesse âmbito se refere a quem é legitimado para apresentar objeção ao plano. A pergunta que se formula é: todo e qualquer credor da recuperanda, sujeito ou não aos efeitos do processo, com obrigações atingidas ou não pelas condições propostas, poderá objetar o conteúdo do plano de recuperação judicial, ensejando a convocação de assembleia? Ao se ler que “qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção [...]”, pode-se ter a impressão de que o art. 55 tem uma abrangência mais ampla do que realmente ostenta. Isso porque não é “qualquer credor” que apresenta legitimidade para, em sentido técnico, apresentar objeção ao plano, com o efeito de ocasionar a convocação da assembleia geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial (art. 56, caput, da LRE). Se, no conclave de credores, somente os titulares de créditos sujeitos à recuperação judicial podem votar sobre a aprovação ou rejeição do plano, seria irrazoável obrigar sua reunião no órgão, ausente qualquer objeção da sua parte, apenas e tão somente porque credor não sujeito manifestou nos autos sua discordância acerca da proposta. 6 O próprio termo fixado em sede legal para o início da contagem do prazo para manifestação de objeção – a data de publicação da relação de credores elaborada pelo administrador judicial – reforça essa compreensão, sendo os agentes listados nesse rol aqueles usualmente com direito a voto (art. 39, caput, da LRE). 7 Entendimento contrário acabaria por onerar ainda mais o devedor e prejudicar a própria situação dos credores sujeitos que decidiram não objetar o plano. Tratando-se de procedimento negocial, tem-se que credores não submetidos aos efeitos da recuperação que estiverem insatisfeitos quanto ao plano proposto podem expressar suas razões, levando ao juízo preocupações relevantes e buscando convencer os detentores de créditos sujeitos ao processo a apresentar objeção e, com isso, causar a convocação da assembleia. Apenas não está de acordo com a lógica da LRE permitir que a manifestação de discordância de credores que não se sujeitam à recuperação, isoladamente, seja considerada objeção e ocasione a realização de assembleia-geral de credores. (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas [livro eletrônico] / Paulo Fernando Campos Salles de Toledo, coordenador. -- 1. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021.) A respeito do tema, cito o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO. PLANO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL. CREDORA QUE POSSUI CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO INCLUÍDO NO PLANO POR FORÇA DE LEI. QUESTIONAMENTO. PLANO. AUSÊNCIA DE LETIMIDADE E DE INTERESSE. 1. Não sendo possível, por força de expressa disposição legal, que o crédito amparado em alienação fiduciária seja atingido pela recuperação judicial, há que se concluir que falece, ao agravante, tanto legitimidade, como também interesse recursal para questionar homologação de plano que não abrange créditos que ostenta em face da recorrida. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1031675, 20160020322755AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 285/291) Destarte, não sendo a agravante parte legítima, não há como conhecer do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 19 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator